Tribunal: TJES
Processo: 0000777-25.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000777-25.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISABEL CRISTINA SANTOS DE CARVALHO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Isabel Cristina Santos de Carvalho contra sentença que, nos autos da Ação de Retificação de Registro Imobiliário, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na inadequação da via judicial antes do esgotamento da via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a negativa da via administrativa para a retificação de registro imobiliário caracteriza o interesse de agir e viabiliza o ingresso imediato da demanda perante o Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento de ação judicial, sendo suficiente a existência de decisão administrativa negativa para caracterizar o interesse de agir.

O interesse processual decorre do trinômio necessidade-utilidade-adequação, estando preenchidos os requisitos quando a parte necessita da tutela jurisdicional para alcançar seu direito, utiliza a via adequada e a decisão judicial é útil ao seu propósito.

No caso, o Cartório de Registro de Imóveis negou a retificação administrativa das matrículas, reconhecendo a complexidade da situação e recomendando expressamente a via judicial, o que evidencia a necessidade da intervenção do Judiciário.

A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento na ausência de interesse processual viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), ensejando a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular processamento da ação.

Tese de julgamento
:

O esgotamento da via administrativa não é requisito para a propositura da ação judicial quando há negativa expressa da autoridade administrativa competente.

O interesse processual se caracteriza pela necessidade de tutela jurisdicional, adequação da via eleita e utilidade da decisão ao fim almejado.

A negativa administrativa da retificação extrajudicial do registro imobiliário evidencia o interesse de agir e viabiliza o processamento da ação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 17, 330, III, e 485, VI; Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), arts. 176, 213 a 215.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.912.784/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.05.2024, DJe 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Isabel Cristina Santos de Carvalho em razão da Sentença de págs. 530-531, na qual o Magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari, nos autos da Ação de Retificação de Registro Imobiliário proposta pela Apelante, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões de recurso (págs. 562-584) a Apelante aduz que é a 2ª sentença que o Magistrado proferiu nos autos, afirmando que para a retificação do registro dos imóveis que se pretende, “
deve ser perseguida primeiramente a via administrativa
”.

Afirma que o esgotamento da via administrativa não é condição para ingresso na via judicial - a inafastabilidade da jurisdição, conforme preceitua o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A Sentença, no que importa, foi proferida nos seguintes termos:

SENTENÇA

Cuidam os autos de ação de retificação de registro imobiliário ajuizada por ISABEL CRISTINA SANTOS DE CARVALHO, representada por NÁTALY CARVALHO DE ANDRADE FACCIN, objetivando a retificação das medidas e áreas de imóveis objeto das matrículas nº 5697, 681 e 4418.

A inicial foi instruída com documentos (fls. 18/223).

A demanda foi inicialmente distribuída para a 1ª Vara Cível de Guarapari, que declinou a competência para este Juízo, competente em matéria de registros públicos.

Sentença prolatada às fls. 229/230.

Acórdão de fls. 256 que anulou a r. Sentença.

Manifestação da requerente às fls. 263/276.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório, em síntese. Decido.

Defiro em favor da requerente a AJG.

A hipótese é de indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito ante a ausência de interesse na modalidade adequação.

Como cediço, a retificação de registro imobiliário se apresenta como medida eficaz para a correção de uma matrícula que não reflete a realidade do imóvel registrado, seja porque houve alterações em suas divisas, ou porque há qualquer outro erro material no registro.

No caso dos autos, pretende a requerente a retificação de medidas e áreas no âmbito das matrículas 5.697, 681 e 4.418, as quais, todavia, segundo elucidado pelo registrador, foram
abertas de forma irregular por estarem compostas de mais de um imóvel, circunstância que impede o processamento e acolhimento do pleito retificatório por ferir os princípios da unitariedade e da especialidade, segundo os quais cada propriedade só pode ter uma única matrícula, e toda inscrição deve recair sobre um bem individualizado
(LRP, art. 176, 1º, I).

Assim, sem que antes regularize a requerente a situação registrária dos imóveis perante o RGI, figura como inadequada a utilização da via retificatória para o fim de correção de medidas e áreas de imóveis como bens individualizados submetidos à mesma matrícula, e concomitante abertura de novas matrículas para os imóveis.

Com efeito, a providência relacionada à correção das matrículas para observância da unicidade matricular não comporta apreciação na forma como apresentada, ou seja, como consequência de retificação pretendida, ao revés, deve anteceder a apresentação do pleito retificatório. A superação da mácula registrária atinente à unitariedade e especialidade matricular deve ser perseguida primeiramente na via administrativa, mediante apresentação de requerimento próprio e documentação exigida, de modo que eventuais exigências que venham a ser apresentadas na fase da qualificação registrária devem ser objeto de procedimento de dúvida, em caso de divergência. Somente após regularizada a incorreção com a atribuição de matrícula própria para cada imóvel é que se franqueia a utilização da via retificatória em relação a cada uma das matrículas.

Deve-se destacar que as razões apresentadas pela requerente às fls. 263/276 limitam-se a reiterar os argumentos e requerimentos já expostos na exordial, sem, contudo, infirmar no convencimento do julgador.

Por fim, cabe pontuar que a ação retificatória possui natureza administrativa, e está sujeita à jurisdição voluntária, o que torna indevida a inclusão do Cartório de RGI para figurar no polo passivo, devendo, assim, ser excluído.

À luz do exposto, INDEFIRO A INICIAL e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 330, inc. III, e 485, inc. VI, do NCPC, ante a ausência de interesse processual da requerente na modalidade adequação.

Sustenta a parte autora que já buscou a retificação das matrículas dos imóveis na via administrativa, tendo o Escrivão do Cartório de Registro Geral de Imóveis afirmado que:

“nos termos do art. 176 da Lei n.º 6.015/73, cada imóvel deve ter sua matrícula própria, com suas características, áreas e confrontações, localização, etc. Ocorre que a matrícula 5.697 foi aberta de forma irregular, composta de 4 imóveis, todos sem características e sem confrontações [...]

A matrícula ainda apresenta outras falhas, por exemplo: na parte final diz “perfazendo no todo uma área total de 727.240,00m2, mas quando somadas as quatros áreas chega-se num total de 634.610,00m2.

[...] por essas dificuldades essa serventia não possui segurança para deferir a “retificação de área extrajudicial” da matrícula 5.697, recomendamos a “retificação de área judicial”.

Nos termos dos artigos 213 a 215 da Lei de Registros Públicos (Lei n.º 6.015/73), o ordenamento jurídico brasileiro estabelece a possibilidade de retificação administrativa de registros imobiliários, nos seguintes termos:

Art. 213. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o prejudicado reclamar sua retificação, por meio de processo próprio.

Art. 214. A requerimento do interessado, poderá ser retificado o erro constante do registro, desde que tal retificação não acarrete prejuízo a terceiro.

§ 1° A retificação será feita mediante despacho judicial, salvo no caso de erro evidente, o qual o oficial, desde logo, corrigirá, com a devida cautela.

§ 2º Se da retificação resultar alteração da descrição das divisas ou da área do imóvel, serão citados, para se manifestarem sobre o requerimento, em dez (10) dias, todos os confrontantes e o alienante ou seus sucessores.

§ 3º O Ministério Público será ouvido no pedido de retificação.

§ 4º Se o pedido de retificação for impugnado fundamentadamente, o Juiz remeterá o interessado para as vias ordinárias.

§ 5º Da sentença do Juiz, deferindo ou não o requerimento, cabe o recurso de apelação com ambos os efeitos.

Art. 215. As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta.

A despeito, contudo, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a via judicial pode ser acionada independentemente do esgotamento da esfera administrativa, haja vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição, “
Friso que não se exige o esgotamento das vias administrativas, sendo suficiente decisão administrativa negativa para caracterizar o interesse de agir
”. (REsp n. 1.912.784/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 29/5/2024.).

O interesse de agir (processual) é uma das condições da ação e pode ser verificado quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter à questão litigiosa à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão. A adequação refere-se à utilização de meio processual condizente à solução da lide. Já a utilidade é se a ação será útil ao fim almejado.

Corrobora com esse entendimento a lição de Alexandre Freitas Câmara, verbis:

"Assim é que, para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de mais nada que a demanda ajuizada seja necessária. Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo assim que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu interesse por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de proteção. (...) É mister, ainda, que haja o interesse-adequação, ou seja, é preciso que o demandante tenha ido a juízo em busca do provimento adequado para a tutela da posição jurídica de vantagem narrada por ele na petição inicial, valendo-se da via processual adequada" (In, "Lições de Direito Processual Civil", 15ª ed. vol. I, revista e atualizada, Rio de Janeiro, 2006, págs. 128/129).

Arlete Inês Aurelli ao comentar o art. 17 do Código de Processo Civil [“
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”], ressalta:

Interesse Processual:
[...] o interesse processual é constituído por um trinômio: necessidade – utilidade – adequação. O órgão julgador não avalia, num primeiro momento, a procedência do direito material, mas apenas afere se o autor tem necessidade da ação proposta, se esta será útil ao fim almejado, bem como se o autor está utilizando o meio processual adequado para tanto. (In, "Novo Código de Processo Civil Comentado", 1ª ed. tomo I, Editora Lualri, São Paulo, 2017, pág. 39).

Assim, para o reconhecimento do interesse processual/interesse de agir, impõe-se a verificação da presença concomitante da necessidade de submeter a pretensão à análise do Poder Judiciário, se a ação será útil ao fim almejado e se a via processual utilizada pela parte com este fim é adequada.

Na hipótese, a parte autora, diante da negativa do Cartório em proceder a retificação dos registros dos imóveis, possui a necessidade de submeter sua pretensão à análise do Judiciário. A ação de retificação de registro imobiliário é uma medida judicial utilizada para corrigir erros ou imprecisões nos registros de propriedades imobiliárias, refletindo as informações devidamente corrigidas, tal qual apresentada pela Recorrente.

No caso em análise, a negativa do cartório à retificação extrajudicial restou devidamente demonstrada nos autos, ocasião em que o próprio registrador, ao fundamentar a negativa, reconheceu a complexidade da situação fática e recomendou expressamente a busca pela solução judicial.

Desta forma, a meu sentir, restou sobejamente evidenciado o interesse processual da parte autora, restando demonstrado que a negativa administrativa inviabilizou a obtenção do direito pleiteado, sendo de rigor, mais uma vez, a nulidade da sentença, possibilitando o regular processamento da demanda e a análise do mérito do pedido.

Do exposto
, dou provimento ao recurso para anular a Sentença recorrida e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como, respeitosamente, voto.